Tribunal: TJSP
Processo: 0003931-45.1999.8.26.0099
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 1.022 E 1.023 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA, IMPONDO-SE A REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000154147
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0003931-45.1999.8.26.0099/50000, da Comarca de Bragança Paulista,
em que é embargante BANCO DO BRASIL S/A, é embargado JOSE
APARECIDO CONTI.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente sem voto), ALBERTO GOSSON E HÉLIO
NOGUEIRA.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
-Assinatura Eletrônica-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Embargos de Declaração Cível no 0003931-45.1999.8.26.0099/50000 - Bragança Paulista - Voto no 28.237 - O
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 0003931-45.1999.8.26.0099/50000
VOTO No 28.237
EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A
EMBARGADO: JOSE APARECIDO CONTI
COMARCA DE BRAGANÇA PAULISTA - 3a VARA CÍVEL
MM. JUIZ DE DIREITO: CARLOS HENRIQUE SCALA DE ALMEIDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO

INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NOS ARTIGOS
1.022 E 1.023 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA, IMPONDO-SE A
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
1) Trata-se de embargos de declaração
opostos por BANCO DO BRASIL S/A ao V. Acórdão de fls. 215/220,
sob a alegação de vício de omissão e para prequestionamento.
Argumenta, com base no art. 172, I do CC/16, que a prescrição foi
interrompida com a citação do devedor e começou a correr novamente
com o ato que a interrompeu ou do último ato do processo. Destaca
que não foi intimado pessoalmente para providenciar o andamento do
feito, o que é imprescindível para a pronúncia da prescrição. Pugna,
enfim, pela aplicabilidade do art. 1.056 do CPC no caso, para se contar
o início do prazo de prescrição na data em que entrou em vigor a atual
codificação processual civil.
As contrarrazões não foram apresentadas,
porque os réus não se encontram representados nos autos.
É o relatório.
2) Sem razão o embargante, que expressa o
seu franco inconformismo com o julgamento e imprime ao recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Embargos de Declaração Cível no 0003931-45.1999.8.26.0099/50000 - Bragança Paulista - Voto no 28.237 - O
caráter infringente que ele não possui.
Tudo
foi
examinado
pelo
v.Acórdão,
conforme se colhe do seguinte excerto:
“Cuida-se de processo de execução ajuizado
em abril de 1999, em que, após acordo das partes, homologado em
maio de 1999 (fls. 31), em que, após a realização de inúmeras
diligências, todas infrutíferas no escopo de localizar bens
penhoráveis, houve determinação de arquivamento dos autos, em
maio de 2002 (fls. 115).
Anos
depois,
a
exequente
pediu
o
desarquivamento dos autos, mediante petição protocolada em 30 de
agosto de 2013 fls. 120, mas somente em junho de 2017 deu efetivo
andamento ao processo, pedindo para que se procedesse à pesquisa
de valores e bens existentes em nome dos devedores (Bacen-Jud,
RenaJud e InfoJud).
O Juízo a quo, todavia, após ouvir a parte
(fls. 173/9), pronunciou a prescrição, mediante r.sentença que deu
ensejo ao recurso do Banco do Brasil S/A, ora em exame” (fls.
217/218).
Ora, o julgamento se fez com observância
dos parâmetros definidos pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça,
quando do julgamento do incidente de assunção de competência no
REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
SEGUNDA SEÇÃO, em 27/06/2018, DJe 22/08/2018, porque na espécie

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Embargos de Declaração Cível no 0003931-45.1999.8.26.0099/50000 - Bragança Paulista - Voto no 28.237 - O
ocorreu o simples arquivamento dos autos desde maio de 2002 a
30/08/2013, sem qualquer andamento, observando-se, portanto, que o
prazo quinquenal da prescrição findou em 18/05/2008, isto é, bem
antes do advento do CPC de 2015.
No tocante ao pedido de prequestionamento,
observe-se o “descabimento do chamado prequestionamento numérico, não
configurando negativa de prestação jurisdicional a ausência de menção a um
dispositivo legal específico, bastando o enfrentamento da questão jurídica pelo
Tribunal 'a quo'” (REsp 1584404/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe
27/09/2016).
De se destacar, além disso, que o artigo 172,
CC/16 (atual art. 202, CC/2002), prequestionado pelo embargante, não
foi suscitado em sede de apelação, sendo inadmissível a inovação
recursal.
Por tais motivos é que, desde logo, se
evidenciaram o conteúdo e os contornos nitidamente impróprios dos
embargos opostos, cuja rejeição se impõe, pois na verdade objetivam
rediscutir matéria claramente decidida pela Corte.
Ante o exposto, a Turma Julgadora rejeita os
embargos declaratórios.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator